Tribunal: STF
Processo: MI 6694
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. Mandado de injunção em que se alega omissão na edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição da República, bem como do direito à contagem diferenciada de tempo especial. Requerimento de aplicação analógica das regras do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991.



    2. A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10).



    3. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se, por seu órgão Plenário, tanto pelo cabimento do mandado de injunção para dirimir a controvérsia posta nos autos, por identificar existir lacuna legislativa a ser colmatada em sede injuncional (MI nº 4.204/DF), como pela própria existência, até a edição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público (Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP).



    4. A decisão proferida em mandado de injunção não reconhece imediatamente o direito à contagem diferenciada de tempo especial, apenas supre a lacuna normativa e determina que a autoridade administrativa competente analise o caso, à luz dos documentos apresentados pela parte interessada.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento para conceder a ordem, em parte.